Tribunal: CARF
Processo: 12466.722354/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722354/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.785 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
INTERGLOBO DO BRASIL - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Em razão do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria que não
tiver sido objeto da impugnação apresentada pelo contribuinte será tida por não
impugnada, não podendo ser conhecida em razão da interposição de Recurso
Voluntário, visto que preclusa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco
encontra óbice na súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo dos argumentos atingidos pela
preclusão e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Marcos Roberto da Silva e Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722354/2011-81
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.785 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722354/2011-81

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte com o fito de reformar
acórdão proferido pela DRJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
por ela apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de infração lançado.
A DRJ, na decisão recorrida, assim descreveu os fatos que ensejaram a lavratura
do auto de infração e a defesa apresentada pelo contribuinte:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
De início, é fácil perceber a imprecisão constante do referido relatório. Isso
porque, da leitura da impugnação apresentada, é possível se extrair que a empresa autuada trouxe
em sua defesa os seguintes argumentos: (i) o auto de infração teria sido lavrado por excesso de
zelo, visto que o atraso na prestação teria sido ínfimo, de pouco mais de uma hora; (ii) que o
atraso decorreu de falha do armador, o qual teria incluído no sistema que a atracação do navio se
daria em data diversa da que realmente ocorreu, razão pela qual a fiscalização deveria se voltar à
responsabilização deste, que deu causa ao atraso, e não à impugnante; (iii) que haveria
duplicidade da cobrança, uma vez aplicada a multa a quem de direito; (iv) que a penalidade seria
inaplicável em razão do instituto da denúncia espontânea; (v) que faltaria ao ato administrativo
praticado os seguintes requisitos básicos: inexistência dos motivos e desvio de finalidade; (vi)
erro na identificação do fato gerador no auto de infração, visto que ali fora indicada a data de
25/02/2010 quando deveria ter sido indicada a data em que a autuada deveria supostamente ter
concluído a sua desconsolidação; (vii) da inobservância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.785 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722354/2011-81

Ato contínuo, a DRJ proferiu decisão às fls. 77/82, concluindo pela
improcedência total da impugnação apresentada, em decisão que possui o seguinte teor:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com
o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses
casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante
ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel
[...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.785 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722354/2011-81

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
Intimada da referida decisão em 04/07/2018 (AR à fl. 119), a Recorrente interpôs
recurso voluntário em 10/07/2018.
Vieram-me, então, os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Relatora.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.785 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722354/2011-81

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade da decisão recorrida.
De início, cumpre levantar de ofício um aspecto que entendo essencial para a
análise do presente caso, relacionado à nulidade da decisão proferida pela DRJ.
Isso porque, da sua leitura, é possível se extrair que esta fora produzida em série,
para que fosse aplicada em diversos processos distintos, não tendo se debruçado sobre as
particularidades do caso concreto analisado, o que, para mim, denota a sua nulidade, visto que
cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade da
decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Este fato encontra-se claramente perceptível em algumas passagens constantes da
decisão recorrida, em que esta menciona a existência de fatos e argumentos que não chegaram a
ser levantados pelo contribuinte em sua impugnação, somado à ausência de apreciação de outros
posta pelo contribuinte em sua impugnação e que se apresentam relevantes à solução desta
contenda.
Como acima relatado, verifica-se que o contribuinte trouxe em sua impugnação as
seguintes alegações: (i) o auto de infração teria sido lavrado por excesso de zelo, visto que o
atraso na prestação teria sido ínfimo, de pouco mais de uma hora; (ii) que o atraso decorreu de
falha do armador, o qual teria incluído no sistema que a atracação do navio se daria em data
diversa da que realmente ocorreu, razão pela qual a fiscalização deveria se voltar à
responsabilização deste, que deu causa ao atraso, e não à impugnante; (iii) que haveria
duplicidade da cobrança, uma vez aplicada a multa a quem de direito; (iv) que a penalidade seria
inaplicável em razão do instituto da denúncia espontânea; (v) que faltaria ao ato administrativo
praticado os seguintes requisitos básicos: inexistência dos motivos e desvio de finalidade; (vi)
erro na identificação do fato gerador no auto de infração, visto que ali fora indicada a data de
20/02/2010 quando deveria ter sido indicada a data em que a autuada deveria supostamente ter
concluído a sua desconsolidação; (vii) da inobservância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Em que pese ter o acórdão recorrido tratado de alguns dos argumentos acima
indicados, a exemplo dos constantes dos tópicos (iv) e (vii) (denúncia espontânea e
inobservância de princípios constitucionais), entendo que vários dos argumentos apresentados
pelo recorrente ou não foram tratados pela DRJ ou não foram tratados de forma inadequada, sem
levar em consideração a especificidade dos argumentos apresentados.
Da leitura da decisão proferida pela DRJ, acima transcrita, é possível se extrair,
por exemplo, que esta nada falou sobre o fato de o atraso ter decorrido de ato praticado pelo
armador.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.785 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722354/2011-81

Quanto ao tópico relativo à responsabilidade do armador, ainda que se pudesse
argumentar que a matéria fora direcionada na passagem em que a relatora mencionou que
deixava de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que a fundamentação ali posta
não é suficiente para fins de contrapor a argumentação posta pelo contribuinte em sua
impugnação. Sobre este ponto, a DRJ limitou-se a assim dispor:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.
Ocorre que, a meu ver, a indicação genérica no sentido de que deixaria de acolher
a alegação de ilegitimidade passiva por inexistir coadunação com o que se verifica dos autos não
é fundamento jurídico suficiente para se enfrentar a alegação de que a responsabilidade no
presente caso seria do armador, que teria incluído informações incorretas no sistema.
É certo, então, que a referida decisão, além de ter se omitido quanto à análise de
determinados argumentos apresentados pelo contribuinte, encontra-se desprovida de
fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face à ausência de correlação
entre a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na impugnação, o que
demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa nulidade, determinando-se
o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar àquela instância de
julgamento, para que seja proferida nova decisão, inclusive para fins de evitar supressão de
instância, visto que à parte há de se garantir o duplo grau de jurisdição administrativa.
Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, em que pese o entendimento acima exposto, considerando que este não
tem sido acompanhado pelos demais integrantes desta Turma de Julgamento, entendo por, neste
caso específico, em atenção ao princípio da Colegialidade, superá-lo, passando, então, à análise
dos demais argumentos constantes do Recurso Voluntário interposto.
2. Do mérito.
Em seu recurso, o contribuinte trouxe as seguintes alegações: (i) denúncia
espontânea; (ii) lesão ao princípio da individualização da pena; (iii) ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
De início, extrai-se dos argumentos postos pelo Recorrente em seu recurso que
alguns deles estão sendo apresentados de forma inaugural nesta oportunidade, não tendo
constado da impugnação originalmente apresentada, como é o caso do argumento relativo à lesão
ao princípio da individualização da pena e da ofensa ao princípio do não confisco. Sendo assim,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.785 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722354/2011-81

deixo de conhecer destes argumentos recursais, visto que fulminados pela preclusão, o que faço
com fulcro no que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/1072, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Passo, então, à análise dos demais argumentos, os quais constaram da impugnação
originalmente apresentada.
2.1.
Da denúncia espontânea
Como acima narrado, o Recorrente apresentou apenas os seguintes argumentos
recursais: (i) denúncia espontânea; (ii) necessidade de se aplicar a interpretação mais favorável
ao contribuinte e ofensa ao princípio da proporcionalidade.
O Recorrente inicia o seu recurso defendendo que a penalidade a ele imposta não
mereceria acolhida em razão da denúncia espontânea. Quanto a este fundamento, contudo, é
certo este não merece acolhida em razão do enunciado da súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, cujos termos transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, não há como se acolher este argumento recursal.
1.1.
Da ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
da razoabilidade
Segue o contribuinte dispondo que teria havido ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ocorre que, como é cediço, este Colegiado não possui competência para afastar a
aplicação de penalidade legalmente prevista sob o argumento de ofensa a princípios
constitucionais, em razão do disposto na súmula CARF no 02, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer das alegações atingidas pela preclusão, e,
na parte conhecida, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.785 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722354/2011-81

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital